Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721162-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS, ILDEFONSO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por intempestividade, já que a decisão agravada foi proferida no dia 28 de janeiro e a parte deu ciência dela no dia 31 de janeiro de 2025. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 18:22:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador